Tribunal: TJDFT
Processo: 0712866-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712866-32.2020.8.07.0000 Agravantes DISTRITO FEDERAL Agravado MIRIAM DIVINA DE SOUSA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança (processo no 0703180-59.2020.8.07.0018), movida contra MIRIAM DIVINA DE SOUSA. A decisão agravada deferiu pedido liminar para determinar conceder à impetrante, licença-prêmio no período de 15/5 a 12/8/2020 (ID 62854089). Narra a peça recursal que o poder de decidir sobre a concessão de licença prêmio é discricionário da Administração e não do Poder Judiciário. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, sustando-se os efeitos da decisão agravada até julgamento final do presente agravo de instrumento; É o breve relatório. O deferimento de pedido liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a demonstração de relevância do fundamento (fumus boni iuris) e que a segurança pretendida possa se tornar ineficaz, caso seja deferida ao final da demanda (periculum in mora) (art. 7, inciso III, da Lei 12.016/09). A impetrante formulou requerimento em 28/2/2020, solicitando licença-prêmio para fruição imediatamente após o término de sua licença maternidade. Em 04/03/2020, a chefia do núcleo de Nutrição e Dietética manifestou-se favoravelmente quanto à concessão da licença, conforme memorando no 40/2020 SES/SRSCE/HRAN/GAMAD/NND. Em seguida, em 11/03/2020, a solicitação foi analisada pela gerência de Assistência Multidisciplinar e Apoio e Diagnóstico, que também se manifestou favorável ao pedido. O pleito, no entanto, foi negado pelo Diretor do HRAN em 24/3/2020, fundado das regras constantes da Portaria 149 e no contido na Circular n. 11/2020-SES/SUGEP, em razão do plano de contingência da SES/DF para o enfrentamento do COVID-2019. Após pedido de reconsideração formulado pela impetrante, novamente ele foi negado em 1/5/2020 pelo Superintendente da Região de Saúde Central, sob o argumento de que a servidora não se inclui nas autorizações excepcionais contidas na Circular n. 21/2020-SES/SUGEP, pois a licença prémio deveria ter sido marcada até o dia 20/3/2020. A Circular n. 21/2020-SES/SUGEP apresentou a seguinte informação: “(...) Comunicamos que, após tratavas dessa SUGEP, o Senhor Secretário de Saúde, deliberou por excepcionalizar as situações elencadas abaixo, conforme despacho 38223429, que deverão ser operacionalizadas pelos setoriais de pessoas, através do ato emanado pelos Secretários Adjuntos, Subsecretários, Superintendentes e Diretores, conforme circular 43/2020 - GAB/SES, observadas as delegações de competência da Portaria 708/18: 1) Fruição da licença-servidor ou licença-prêmio, após o término da licença-maternidade e licença-paternidade (artigo 143 da LC no 840/2011 e Decreto no 37.669/2016, respectivamente), marcadas até o dia 20/03/2020 (circular 24/2020 - GAB/SES), (...)” A Lei Complementar Distrital 840/2011 dispôs sobre a licença prêmio por assiduidade, nos seguintes termos: “Art. 139. Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo faz jus a três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo. (...) Art. 143. Fica assegurado às servidoras públicas o direito de iniciar a fruição de licença-prêmio por assiduidade logo após o término da licença-maternidade. Parágrafo único. O direito assegurado neste artigo aplica-se à licença-prêmio por assiduidade cujo período de aquisição for completado até dez dias antes do término da licença-maternidade.” Com o advento da Lei Complementar Distrital 952/2019, a licença-prêmio por assiduidade foi substituída pela licença-servidor, passando a sua redação ser a seguinte: “Art. 2o O servidor que já tenha adquirido o direito a períodos de licença-prêmio por assiduidade, na forma da Lei Complementar no 840, de 2011, e ainda não os tenha gozado até a data da entrada em vigor desta Lei Complementar pode, relativamente a tais períodos, optar entre usufruir a licença ou convertê-la em pecúnia, no momento de sua aposentadoria. Art. 3o Fica assegurado ao servidor o direito de integralizar o quinquênio em andamento na data de publicação desta Lei Complementar para fins de aquisição de licença-prêmio por assiduidade, podendo esta ser usufruída ou convertida em pecúnia, no momento de sua aposentadoria. Art. 4o Aplicam-se aos períodos de licença-prêmio de que tratam os arts. 2o e 3o todos os critérios, regramentos, disposições, direitos e vedações previstos no regime anterior da Lei Complementar no 840, de 2011, inclusive quanto à natureza indenizatória, à aplicação do teto remuneratório por mês indenizado, bem como à contagem como efetivo exercício dos períodos usufruídos.” “Art. 139. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor ocupante de cargo efetivo faz jus a 3 meses de licença-servidor, sem prejuízo de sua remuneração, inclusive da retribuição do cargo em comissão, função de confiança ou função gratificada escolar – FGE que eventualmente exerça. (...) Art. 143. Fica assegurado às servidoras e aos servidores o direito de iniciar a fruição de licença-servidor logo após o término da licença-maternidade ou da licença-paternidade.” Considerando-se que a impetrante formulou requerimento de licença-prêmio em 28/2/2020 e que este não foi deferido antes de 20/3/2020, verifica-se que a impetrante preencheu os requisitos insertos nos mencionados artigos da Lei Complementar n. 840/2011, assistindo-lhe o direito à concessão de licença-prêmio no período solicitado, qual seja, 15/5 a 12/8/2020. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “ADMINISTRATIVO. REMESSA DE OFÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-PRÊMIO APÓS USUFRUTO DE LICENÇA MATERNIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE.LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. 1. Nos termos do art. 139 que a Lei Complementar Distrital n. 840/2011, "após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo faz jus a três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo". 2. O referido diploma legal também assegurou às servidoras públicas o direito de iniciar a fruição de licença-prêmio por assiduidade logo após o término da licença-maternidade, conforme dicção do art. 143. 3. Se a servidora preencher os requisitos do art. 139, é possível o usufruto da licença-prêmio logo após o término da licença maternidade. 4. Remessa obrigatória desprovida. (20150111163470RMO, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 28/11/2017.) Pelo exposto, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados, para contrarrazões. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator